Tribunal: STF
Processo: RE 92850
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-08-12
Data de publicação: 1980-08-12

Ementa:
AÇÃO ORIUNDA DE TRANSPORTE MARITIMO, EM QUE NÃO SE OBSERVOU O RITO
SUMARISSMO. - O ARTIGO 308, V, DO REGIMENTO INTERNO, AO ALUDIR, COMO
OBICE A ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, A PROCEDIMENTOS
SUMARISSIMOS, NÃO LEVA EM CONSIDERAÇÃO A EFETIVA OBSERVANCIA, OU
NÃO, DESSE PROCEDIMENTO, MAS SE REFERE A ELE EM FUNÇÃO DA NATUREZA
DAS CAUSAS PARA AS QUAIS E ESTABELECIDO. EM OUTRAS PALAVRAS, O OBICE
REGIMENTAL NÃO RESULTA DO PROCEDIMENTO EM SI MESMO, MAS A ELE ALUDE
COMO MEIO SINTETICO DE ABARCAR TODAS AS CAUSAS QUE LHE SÃO SUJEITAS
EM RAZÃO DA NATUREZA DELAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.